Tribunal: TJMT
Processo: 0003195-62.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003195-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), INDYARA FRANCO LOPES - CPF: 006.584.011-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - CPF: 000.118.181-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENNSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – SUSPENSÃO POR UM ANO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).”
(
Tese 1.2
do
Tema IAC n. 01
).-

Observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão ânua do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003195-62.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INDYARA FRANCO LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO

S.A,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Busca e Apreensão convertida em

Ação de Execução nº
0003195-62.2015.8.11.0041

-
ajuizado em face de
INDYARA FRANCO LOPES
que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15, bem como condenou a parte exequente no pagamento das custas e despesas processuais.

O banco Bradesco S.A em seu Apelo (id nº173975177 ) alega o desacerto
da sentença recorrida, posto que “
trata-se se originalmente de ação de execução de título extrajudicial ajuizado em janeiro de 2015, onde o exequente requer recebimento de valores advindos de inadimplência de título descrito na Inicial; que

após a decisão que recebe a inicial, foram realizadas inúmeras diligencias para promover a citação do executado, após exauridos todos os meios o executado foi citado mediante edital no dia 15/05/2018, conforme página 147 da cópia no IDº110790938, ato que interrompe a prescrição; que intimado para manifestar sobre eventual prescrição no ID nº 110879970, o exequente apresentou manifestação e pugnou pela penhora do bem dado em garantia (ID nº 112333547)
”.

Alega que “
somente com o fundamento de que tenha transcorrido prazo prescricional não basta para o reconhecimento da prescrição em processo executivo, ressaltando que o Banco não deixou de proferir andamento aos autos em momento algum; que em casos que seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como existência de garantia no contrato, ou seja, imóvel passível de penhora, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos”.

Afirma que “
por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição, ainda mais por conter penhora de bem nos autos”.

Registra que “
sobre os eventos que deferem a interrupção e suspensão do prazo prescrição nos autos, no processo em análise foi apresentado vários requerimentos para diligências, houve “demora” de atendimento de atos do judiciário, como demasiadamente demonstrado, ainda consta indicação de penhora de imóvel, garantia do contrato, bem como citação dos executados, atos que interrompem o prazo prescricional”.

Assim, requer o provimento do recurso, reformando a r. sentença, uma vez que não se operou a prescrição intercorrente, anulando a sentença recorrida e

devendo a execução ter o seu prosseguimento normal.

O apelado apresentou

contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id nº

17656456)

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo dos autos consta,
trata-se de ação executiva, oriunda de uma ação de busca e apreensão proposta em 28/01/2015 pelo Banco Bradesco S.A., contra Indyara Franco Lopes, pretendendo o recebimento do valor de R$ 67.912,30 (sessenta e sete mil, novecentos e doze reais e trinta centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 002759188.

O despacho inicial se deu em 30.01.2015 (id nº 173975164) e a conversão da busca e apreensão em ação executiva

ocorreu em 22.09.2015.

Em 17/09/2015, o autor requereu a conversão da Busca e Apreensão para Ação de Execução (ID. Nº 173975164 – Pág. 72/76), sendo em 22/09/2015 deferida e determinada a conversão dos autos, sendo efetivada em 23/09/2015 conforme certidão (ID nº 173975164 – Pág. 82).

Desde então, permaneceu no mesmo até 01/08/2016, quando o magistrado se manifestou remetendo o feito ao arquivo (ID. Nº 173975164 – Pág. 142). Em

25/04/2018, a parte exequente requereu a citação por edital da requerida, posteriormente deferida pelo juízo
a quo.

Na data de 27/08/2018, novamente foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do exeqüente , conforme id 173975164 – Pág. 169.

Ocorre que no arquivo o feito permaneceu desde o ano de 2018 até o ano de 2023, sem que houvesse desarquivamento pelo autor para dar impulso processo.

O juízo determinou a digitalização dos autos e migração para o PJE, bem como que as partes manifestassem a respeito da ocorrência da prescrição. (173975170)

Determinada a intimação do banco credor para se manifestar acerca da prescrição (id nº 121458959), este manifestou no id nº 173975169 refutando a sua ocorrência.

Na sequência, foi proferida a sentença (id nº 173975172) que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, contra a qual se volta o banco credor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que não prospera a tese recursal.

Isto porque, como bem frisou o magistrado singular, a jurisprudência pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189).”
(N.U 1022278-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

O art. 206-A, com redação dada pela MP nº. 1.040/2021, preconiza:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

Sobre essa questão, aliás, o apelo sequer se pronunciou pela aplicação do prazo trienal.

Feita tal observação, imperioso destacar que, ao julgar o REsp 1604412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
. São elas:

“
1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Pois bem.

A remessa dos autos ao arquivo se deu em
27/08/2018

(id nº

173975169 - Pág. 169).

Logo, não tendo a referida decisão fixado prazo limite de suspensão, aplicável, por força da
Tese 1.2
do referido Tema, o prazo de um ano de suspensão, nos termos da regra do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual, reinicia-se o prazo prescricional.

Assim, tem-se que o prazo prescricional trienal foi reiniciado em
27/08/2019
– ou seja, um ano após a suspensão.

Consequentemente, para evitar a prescrição intercorrente, o exequente deveria necessariamente ter se manifestado tempestivamente até
26/08/2022
– véspera do terceiro aniversário do reinício do lapso –, o que não o fez.

Aliás,
O processo permaneceu no arquivo desde o ano de 2018 até o ano de 2023, sem que houvesse desarquivamento pelo autor para dar impulso processo.

Cumpre ainda consignar que também a
Tese 1.4
do referido Tema foi devidamente observada posto que, antes de reconhecer a prescrição, o exequente foi instado a se manifestar (ID. n. 173975164), a ampla defesa e o contraditório, conforme id nº 173975169.

Logo, escorreita a sentença recorrida.

Cito precedente desta Corte de Justiça em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO IAC NO RESP 1604412/SC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).”
(N.U 0000740-94.2007.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023